Tribunal: TJSP
Processo: 0036309-20.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Arguição de parcialidade do Juízo, por conta do impulso oficial. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC ou indicação de conduta ou fato objetivo e concreto, que justifique o afastamento do juiz natural. Decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses da excipiente, sem tornar o magistrado suspeito. Incidência da

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Arguição de parcialidade do Juízo, por conta do impulso oficial. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC ou indicação de conduta ou fato objetivo e concreto, que justifique o afastamento do juiz natural. Decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses da excipiente, sem tornar o magistrado suspeito. Incidência da Súmula no 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Ausência de fundamento apto a indicar o comprometimento da imparcialidade para destituição do juiz natural do processo. INCIDENTE REJEITADO.